Tribunal: TJMT
Processo: 1014356-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014356-68.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR E MARCOS RODRIGUES CARDOSO
PACIENTE: LEONARDO BIZ DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LEONARDO BIZ DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (autos no 1004988-94.2021.8.11.0045), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Em síntese, os impetrantes sustentam que: 1) a prisão em flagrante é ilegal, pois o paciente foi torturado pelos policiais “para levá-los em sua casa e entregar seu entorpecente de uso pessoal”; 2) a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo do paciente, o qual disse “na delegacia que, para não se expor em boca de fumo e manter seu vício, comprou quantidade suficiente”; 3) a condição de usuário do paciente está comprovada pelos relatórios do CAPS juntados aos autos; 4) o dinheiro apreendido “se tratava de verba salarial, pois o paciente recém havia recebido o seu salário, sendo que no dia 12/07 sacou R$ 700,00 (setecentos reais) e no dia 15/07 sacou mais R$ 500,00 (quinhentos reais)”; 5) “não há indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal e a ordem pública”; 6) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primário, endereço fixo, emprego lícito] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requerem a concessão da ordem, liminarmente, para “que seja relaxada a prisão totalmente ilegal, anulando todos os atos desde o ato da prisão”, ou, alternativamente, substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se da decisão constritiva que o paciente foi preso em flagrante, no dia 15.7.2021, por trazer consigo 5 (cinco) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 32,00, em via pública. Em prosseguimento da diligência, “os policiais militares foram até a residência do suspeito, sendo franqueada entrada pelo seu genitor e pelo próprio, ocasião em que fora localizada mais 4 (quatro) porções de substância análoga a maconha e rolo de papel filme, além da quantia de R$ 900,00 escondido dentro de um cofre vermelho atrás da máquina de lavar”.
O Laudo Preliminar apontou “tratar-se de 9 porções de substância análoga a maconha (88,8 gramas)” (ID 97465453).
Quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, o magistrado singular afastou tal alegação nos seguintes termos:
“No tocante ao flagrante e o pedido da defesa para anular a prisão sob o argumento de que a Polícia Militar adentrou na residência sem mandado, convém ressaltar que o conduzido foi preso em flagrante e declarou em audiência que colaborou e autorizou a entrada dos policiais, assim como seu pai, o que eliminaria, a princípio, qualquer indagação quanto a ilegalidade da entrada na residência, não sendo, assim, causa de mácula ao decreto flagrancial.
(...)
Ademais, ressai do mapa topográfico de localização de lesões do custodiado, constante no id. 60813981, que não há registro de lesões aparentes. Logo, em sede de cognição sumária, não vislumbro provas idôneos capazes de evidenciar agressões/tortura, sem prejuízo de medidas visando a investigação do alegado.
(...)
Tendo em vista os relatos do requerente de ter sofrido agressões físicas da polícia militar, encaminhe-se cópia dos autos a 2a Promotoria Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, vez que a mesma possui atribuição de controle externo da polícia (artigo 129, CF), bem como para a Corregedoria da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, para ciência e as providências que entender necessárias.”
Além de o Exame de Corpo e Delito não ter apontado a existência de lesões no paciente, a alegada irregularidade da prisão em flagrante pela suposta “tortura”, cometida pelos agentes policiais, não tem o condão de tornar ilegal a segregação preventiva, a qual foi devidamente analisada pelo Juízo singular na audiência de custódia, que converteu o flagrante em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública [reiteração delitiva específica].
Ademais, a trazida prática de tortura pelos policiais [no momento do flagrante] constitui infração criminal e exige a instauração de procedimento próprio, a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos agentes públicos, a impedir que seja apreciada em sede de Habeas Corpus, sobretudo quando o magistrado singular adotou as medidas cabíveis para averiguação, encaminhando cópia dos autos à 2a Promotoria Criminal de Lucas do Rio Verde e Corregedoria da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.
Com efeito, tal alegação não pode ser utilizada como fundamento para invalidar o decreto preventivo.
Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:
“A alegada prática de tortura pelo policial revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos.” (N.U 1011778-35.2021.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 09/08/2021)
Noutro giro, a tese de negativa de autoria [ser apenas usuário] envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal no 42).
Anoto que o fato de o paciente realizar tratamento de dependência de entorpecente, por si só, não descaracteriza a imputação de tráfico de drogas.
Colaciono são os seguintes arestos deste Tribunal:
“De acordo com a orientação do Enunciado n.o 42 da TCCR/TJMT: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, portanto, a tese desclassificatória de porte de droga para consumo pessoal deverá ser discutida e analisada no curso da Ação Penal respectiva, sem que isso configure ofensa ao princípio da presunção de inocência.” (N.U 1010418-65.2021.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 11/08/2021)
“Na via estreita do Habeas Corpus não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandam dilação probatória, tais como a aventada condição do paciente, de usuário de droga ilícita, que a princípio não exclui a autoria do tráfico, uma vez, que normalmente quem usa trafica até para sustentar o vício (...).” (N.U 1007736-40.2021.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 09/07/2021)
Noutra quadra, em análise perfunctória, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal a justificar o deferimento do pedido liminar, porquanto a decisão impugnada está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva especifica do paciente, como destaca este trecho transcrito:
(...) Registre-se, ainda, que ao prestar depoimento em sede inquisitorial o Acusado informou que já fora detido por tráfico de substâncias entorpecentes, de modo que a segregação cautelar não fora suficiente e evitar nova delinquência.
O periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. (...)
Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que o Acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública) (...), porquanto indica atividade anterior de tráfico de entorpecentes, inclusive, com segregação cautelar. (...).”
De fato, em consulta ao sistema deste Tribunal, constata-se que o paciente registra ação penal pelo crime de tráfico de drogas – preso em flagrante em 21.2.2020 e posto em liberdade em 12.8.2020, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, autos no. 1634-15.2020.811.0045, Código 177849.
Assim sendo, a reiteração delitiva específica justifica a manutenção da custódia preventiva do paciente, ao menos até exame de mérito da impetração.
Em relação aos predicados pessoais, às medidas cautelares alternativas e os demais argumentos, tais análises serão feitas com maior profundidade por ocasião do julgamento pelo colegiado, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.